Tribunal: TJMT
Processo: 1001820-81.2020.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001820-81.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ABEMAD BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 13.417.513/0001-44 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), K DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA - CNPJ: 18.104.818/0001-10 (APELADO), KATIA DE OLIVEIRA NOATTO - CPF: 858.722.021-72 (APELADO), DIEGO ALEXANDRE REZENDE MARCONDES - CPF: 017.858.581-57 (ADVOGADO), PEDRO ROCHA DE SOUSA - CPF: 329.373.001-97 (APELADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), MARLON IRIS MENDONCA - CPF: 348.469.131-04 (APELADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (APELANTE), ABEMAD BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 13.417.513/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA” - TERMO DE QUITAÇÃO JUNTADO AOS AUTOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NÃO ABRANGIDOS - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO PELA COMPLETA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA - DIREITO DO ADVOGADO DE EXECUTAR A PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS HONORÁRIOS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Se, no curso de execução de título extrajudicial, as partes entabulam licitamente acordo com relação ao crédito da parte exequente e esse crédito vem a ser adimplido em seguida, impõe-se a extinção do processo com relação ao valor pago, sem prejuízo do prosseguimento do feito para o recebimento dos honorários sucumbenciais não abrangidos pelo acordo, devidos pelo trabalho do advogado da credora na execução.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS GATTASS PESSOA JÚNIOR
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da “Ação de Cumprimento de Sentença” n.o
0001050-47.2016.8.11.0025
, proposta por
ABEMAD AGUSTINI BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP
em desfavor
de
K DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA
, nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com julgamento de mérito, homologando-se a transação entabulada entre as partes em litígio, presumindo-se a quitação total e completa da obrigação exequenda.

Em síntese, a parte apelante pugna pelo provimento do recurso de apelação e a consequente anulação defendendo que os fundamentos utilizados na decisão não devem prosperar, uma vez que decidiu com base em fundamento explicitamente equivocado e em desacordo com a verdade dos fatos.

Informa que os sócios da ré, em 22 de março de 2022, por meio de seu advogado, juntaram aos autos termo de quitação (id.

198234918), assinado pela ABEMAD, empresa até então exequente.

Comunica que em 05 de julho de 2022, o apelante “
manifestou nos autos (id.80494126), requerendo a continuidade do feito para que fosse decretada a desconsideração da personalidade jurídica com direcionamento da execução aos sócios, pois, seria devido o recebimento dos honorários de sucumbência e honorários do cumprimento de sentença haja vista que, o próprio termo de quitação (id. 80226739), prevê que o referido recibo não da quitação aos honorários de sucumbência devidos pelo credor
”.

Cita ter justificado a necessidade de continuidade do incidente, comprovando que a parte executada incorreu nas violações dos dispositivos legais, os quais autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

Aduz acerca do caráter alimentar dos honorários advocatícios enfatizando ainda que os honorários sucumbenciais não estão abrangidos no termo de quitação.

Elucida que “
considerando o valor acordado de R$ 34.480,00 a verba honorária calculada em R$ 6.223,50 (seis mil duzentos e vinte e três reais), encontra-se dentro dos parâmetros dispostos no § 2o do art. 85 do CPC
”.

Diante do exposto, pugna o apelante pelo provimento de seu apelo a fim de anular a sentença recorrida.

As partes adversas, ao apresentarem suas contrarrazões recursais, defendem serem partes ilegítimas a figurarem nestes autos, eis que “
não houve sentença condenatória dos apelados neste IDPJ pelas dívidas da Empresa executada
”.

Ainda, apontem inépcia da apelação tendo em vista que “
o feito atual de IDPJ não chegou a ser objeto de sentença condenatória porque o apelante falhou em atender determinação do juízo na execução
”.

Portanto, pugnam sejam rejeitadas as razões recursais expostas a fim de manter incólume a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Incidental de Desconsideração da Personalidade Jurídica” n.o 1001820-81.2020.8.11.0025, nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com julgamento de mérito, homologando-se a transação entabulada entre as partes em litígio, presumindo-se a quitação total e completa da obrigação exequenda.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que estes autos mantém íntima relação com a ação de cumprimento de sentença n.o 0001050-47.2016.8.11.0025, em trâmite perante o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT.

Nestes autos em apreço, foi prolatada a sentença recorrida que julgou extinto o processo, com julgamento de mérito, homologando-se a transação entabulada entre as partes em litígio, presumindo-se a quitação total e completa da obrigação exequenda; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o patrono da parte exequente recurso de apelação.

Isso porque, resta evidente no termo de quitação juntado aos autos (id. 198234918) a não quitação dos honorários de sucumbência devidos. Ou seja, o recebimento dos honorários sucumbenciais não foram abrangidos pelo acordo.

Ainda, ao contrário do que menciona o juízo
a quo
, resta discriminado no referido termo que o valor de R$ 33.298,88 (trinta e três mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) seria referente ao crédito de cobrança de notas junto à empresa ABEMAD e R$ 1.181,51 (mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos) referentes à despesas processuais.

Portanto, apesar de mencionar que “
a presunção é de quitação total e completa da obrigação exequenda, por meio da transação entabulada entre as partes e que ora se homologa
”, incorreu em erro o Juízo
a quo
, eis que no termo de quitação, além de estar discriminado os valores a serem pagos e suas referências, consta expressamente que tal documento não daria quitação aos honorários de sucumbência devidos.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto a fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024